Tribunal: TJMT
Processo: 1015148-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1012798-57.2018.8.11.0003 movida pelo agravante em desfavor de COMERCIAL AGROPECUÁRIO MULT LTDA - ME, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer apenas a nulidade dos créditos tributários referentes Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e determinou o trâmite regular do feito no que tange aos demais débitos.
Sustenta o agravante que, “a Tacin não padece de ilegalidade nem inconstitucionalidade, sendo reconhecida a legitimidade dos Estados para instituir a referida taxa”.
Aduz ainda que “a questão comportará a modulação de seus efeitos, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/99, notadamente porque a jurisprudência do STF sempre se demonstrou pacificada no sentido da constitucionalidade da referida taxa. A modulação dos efeitos pode ser fixada apenas para o futuro (efeitos ex nunc), de modo a não atingir os atos praticados sob a égide da jurisprudência anterior”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada.
No mérito, requer a reforma da decisão questionada e, via de consequência, que seja declarada a legalidade da TACIN e da CDA no 2017472879.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, necessário consignar que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe.
E nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.
Como se sabe, a declaração de inconstitucionalidade de tributo, via de regra, gera efeitos ex tunc.
Entretanto, em sede de modulação dos efeitos da decisão, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que, a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia ex tunc, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.
Destarte, tendo em vista que o executivo fiscal visa o recebimento de créditos decorrentes da Taxa de Incêndio referentes aos exercícios compreendidos entre o ano de 2012 a 2015, por ora não há que falar em ilegalidade na cobrança do débito.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator